Tribunal: TJSP
Processo: 1004174-18.2024.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. Atraso na entrega do imóvel. Reconhecimento. A entrega do empreendimento ocorreu após o prazo estabelecido contratualmente. Os entraves administrativos não podem ser transferidos ao consumidor. Inteligência da Súmula 161, do TJSP. A atividade de construção civil não foi

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. Atraso na entrega do imóvel. Reconhecimento. A entrega do empreendimento ocorreu após o prazo estabelecido contratualmente. Os entraves administrativos não podem ser transferidos ao consumidor. Inteligência da Súmula 161, do TJSP. A atividade de construção civil não foi suspensa em decorrência da Pandemia da Covid-19 no Estado de São Paulo. Além disso, a ré não trouxe aos autos qualquer prova documental que demonstrasse os efeitos da pandemia para a construção discutida nos autos. Contrato firmado já no decurso do período pandêmico, sendo que tal circunstância já foi – ou deveria ter sido – considerada para a estipulação do prazo de entrega da obra. Rescisão do contrato por culpa da vendedora. Retorno das partes ao "status quo ante". Devolução integral das parcelas pagas, inclusive da comissão de corretagem, de forma imediata e de uma só vez. Inteligência do Tema 577 e da Súmula 543, do STJ. Multa devida, conforme estipulação contratual, até porque não houve insurgência da ré quanto ao assunto. Dano moral. Ocorrência. Mero atraso na entrega do imóvel não gera abalo moral indenizável. Precedentes do c. STJ que entendem, no entanto, que o atraso superior a 2 anos extrapola o aborrecimento. Caso concreto em que o atraso foi superior a 2 anos, ficando demonstrada circunstância específica apta a configurar a lesão extrapatrimonial. Indenização fixada em R$5.000,00. Observada a razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.